Tribunal: STF
Processo: HC 204042
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Rafael da Silva Quadros contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.796.721/RS (págs. 177-182 do documento eletrônico 2).
    A impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] todos os crimes de denunciação caluniosa pelos quais o ora recorrente foi condenado constituem continuidade um do outro, fazendo parte de um mesmo ideal criminoso de imputar falsos crimes a seus desafetos e seus investigadores.
    Ademais, a própria escolha das vítimas já representa que as ações penais são a continuação uma da outra, uma vez que há clara conexão entre os eventos” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede
    “a) a concessão da liminar e no mérito a ordem de habeas corpus para acolher o pedido, para que seja reconhecida a continuidade delitiva quanto ao delito de denunciação caluniosa nos autos das ações penais nº 5011653- 46.2012.4.04.7112, nº 5007889-18.2013.4.04.7112 e nº 5007765- 35.2013.4.04.7112;
    b) a intimação pessoal do Defensor Público-Geral-Federal para acompanhar o presente feito, contando-se em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994;
    c) considerando que o paciente é pessoa necessitada, por isso assistido pela Defensoria Pública, não possuindo recursos para constituir advogado sob pena de privar a si mesmo e a sua família dos recursos indispensáveis à subsistência, pede-se o reconhecimento da assistência judiciária gratuita, e
    d) ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a concessão definitiva do writ que se impetra” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Feito esse registro, transcrevo a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. REEXAME DE PROVA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. A habitualidade criminosa exige uma maior reprovabilidade, verificando-se a sucessão planejada de delitos, indiciária do modus vivendi do agente (REsp 1114527/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 26/09/2012).
    2. Nessa esteira, mostra-se incoerente a aplicação do instituto do crime continuado ao acusado quando a hipótese exige sanção mais severa; sendo suficiente o reconhecimento da habitualidade delitiva para afastar o crime continuado.
    3. O lapso temporal decorrido entre os delitos, perpetrados contra vítimas distintas, entre os anos de 2008 e 2011, denota a habitualidade delitiva, atraindo a incidência da regra do concurso material de crimes.
    4. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
    5. Agravo regimental não provido” (pág. 177-182 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, a decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, indico que “[a] análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente/Impetrante impõe revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus” (HC 110.790/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator